Tribunal: TCU
Processo: 036.354/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio que visava colaboração financeira com a execução de pesquisa intitulada Análise transdisciplinar e sistêmica da cadeia produtiva do mamão irrigado na Chapada do Apodi e no Baixo Acaraú e em Baraúnas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Universidade Federal do Ceará devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênio que objetivou colaboração financeira com a execução de pesquisa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Universidade Federal do Ceará comprove perante o Tribunal o recolhimento do débito apurado nos autos em favor do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente (descontando-se os valores já ressarcidos): Débitos e crédito relacionados à Universidade Federal do Ceará: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12/2/2009 31.045,62 Débito 12/2/2009 26.632,64 Débito 11/5/2009 26.632,64 Crédito 25/7/2017 2.278,70 Débito 9.2. autorizar, desde já, caso solicitado, o parcelamento das dívidas fixadas em até 36 (trinta e seis) prestações, nos termos do art. 217 do RITCU, esclarecendo à Universidade Federal do Ceará que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.3 informar à Universidade Federal do Ceará que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.